Tribunal: CARF
Processo: 19515.721887/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente, não pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do Apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COM EFEITOS ERGA OMNES DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO E ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a inconstitucionalidade de lei que instituiu um determinado tributo, não pode ser lavrada Autuação referente a tal obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior e superveniente, dessa Contribuição Social pelo E. Supremo Tribunal Federal, sob pena de esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade, conforme entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado dentro do regime do art. 543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 340). Incidência da previsão do §2o, do art. 62, do Anexo II, do RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando preservada a sua materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do contribuinte se fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda Nacional no exercício da prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do art. 505 do Codex Processual Civil de 2015).

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721887/2013-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.731 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente, não
pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou
entendimento estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que
esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do Apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COM EFEITOS ERGA OMNES
DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO E
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA
DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em
julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a
inconstitucionalidade de lei que instituiu um determinado tributo, não pode ser
lavrada Autuação referente a tal obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior
e superveniente, dessa Contribuição Social pelo E. Supremo Tribunal Federal,
sob pena de esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade, conforme entendimento estampado no REsp no
1.118.893/MG, julgado dentro do regime do art. 543-C do CPC/73 (Tema
Repetitivo 340). Incidência da previsão do §2o, do art. 62, do Anexo II, do
RICARF vigente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721887/2013-24
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando
preservada a sua materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do
contribuinte se fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda
Nacional no exercício da prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art.
471 do CPC/73 (inciso I, do art. 505 do Codex Processual Civil de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, exceto em relação à matéria “juros sobre multa de ofício”. No
mérito, e na parte conhecida, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Votou
pelas conclusões a conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pela Conselheira Junia Gouveia Sampaio.

Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 829 a 862) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1401-002.045 (fls. 702 a 739), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção desse E. CARF, na sessão de 16 de agosto de 2017, que negou provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO NA DECISÃO DA DRJ
ACERCA DE LANÇAMENTO BASEADO EM PARECER DA PGFN.
REJEIÇÃO.
Rejeita-se a preliminar levantada em face da demonstração, no voto da
Delegacia de Julgamento, de que o ponto foi analisado e considerado que o
lançamento baseou-se na decisão concentrada do STF e na mudança da
legislação, não apenas no Parecer da PGFN.
PRELIMINAR. RECURSO REPETITIVO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
MODIFICAÇÃO DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO A ATOS PRETÉRITOS.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.
Rejeita-se a preliminar que suscita a aplicação de recurso repetitivo do STJ no
caso concreto ao se constatar que aquele repetitivo impede a aplicação da
modificação da coisa julgada em caso de ação de execução de débito de 1991
alcançado pela coisa julgada material e não atingido pelas mudanças
legislativas posteriores, como ocorrido no presente caso.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. EFEITOS
PROSPECTIVOS
DA
COISA
JULGADA.
ALTERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RESP No
1.118.893/MG.
Ainda que as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543C do CPC
(recursos repetitivos) devam ser reproduzidas no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, ao se aplicar o decidido por aquela Corte na verificação dos
efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado que declararam
inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988 (REsp no 1.118.893/MG), deve-se
cotejar as circunstâncias jurídicas e fáticas que envolvem o caso concreto e a
decisão transitada em julgado com os limites do decidido no recurso especial
em tela. Discrepâncias normativas e de precedentes demonstram que a hipótese
não se subsume ao repetitivo, e justificam a sua não aplicação.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. EFEITOS
PROSPECTIVOS
DA
COISA
JULGADA.
ALTERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS.
Os precedentes dos RE no 146.733/SP e no 138.284/CE, posteriormente
confirmados no julgamento da ADI no 152/ DF, possuem força para, com o seu
advento, impactar ou alterar o sistema jurídico vigente ao tempo da prolação
de decisão judicial, transitada em julgado, que declarou a inconstitucionalidade da Lei no
7.689,
de
1988,
fazendo
cessar
automaticamente sua eficácia.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
A incidência de juros sobre a multa de ofício encontra amparo nas normas dos
arts. 43 e 61, § 3o da Lei no 9.430/96.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de CSLL, do ano-calendário de
2009, lançada em face da Contribuinte diante da constatação, em revisão da DIPJ, de que não
teria havido recolhimentos de tal tributo, restando zerada a linha 1 da Ficha 17 da Declaração.

Melhor esclarecendo, quando intimada, a Contribuinte afirmou que não havia
equívoco em sua DIPJ, pois tinha a seu favor decisão do Poder Judiciário, nos autos da Ação
Ordinária no 90.0004.932-6, transitada em julgado, em que se reconheceu a inconstitucionalidade
da Lei no 7.856/89, declarando a inexistência relação de jurídico-tributária, no que tange à
incidência da CSLL.

A Contribuinte acostou livros contábeis do período, cópias da peça exordial da
Ação Judicial, das decisões prolatadas no feito e certidão emitida pela MM. Vara de origem.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL, referente ao ano-calendário de 2009, com os lançamentos discriminados
no quadro 1 a eguir (principal, multa e juros, calculados até 07.2013).

II– DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a
saber:
2.1 – FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
.....no contexto dos procedimentos de revisão eletrônica da Declaração de
Informações Econômico Fiscais relativa ao ano-calendário de 2009 DIPJ/2010
n° 753284 da empresa de Razão Social COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO CNPJ: 47.508.411/000156, foram constatadas divergências
entre os valores declarados e recolhidos a título de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e os calculados com base na legislação em vigor e/ou
informados pelo sujeito passivo acima especificado na D1PJ em tela, conforme
abaixo especificado:
l. O valor informado em DIPJ na Ficha 17 Linha 1 referente à "Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido", encontra-se ZERADO.
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

................................................................................................................................
O contribuinte atendeu à intimação e apresentou a toda documentação
solicitada, inclusive quanto às ações judiciais apresentou os seguintes
documentos: cópia da petição inicial, cópia da decisão favorável relativa ao
processo n° 90.00049326, cópia da contestação por parte da união (recurso)
em relação ao mesmo processo, cópia do acórdão referente à contestação
apresentada e confirmação do novo número atribuído à medida judicial onde
consta o número original (n° 90.00049326) e o novo número (n°
000487752.1990.4.01.3400).
Notamos a ausência de registros referentes à apuração da CSLL em seu
LALUR 2009.
Analisando os elementos apresentados, verificamos que a empresa
vislumbrando ilegalidades no processo de produção da Lei n° 7.689/88,
ingressou, em junho de 1990, com ação declaratória, distribuída sob o n°
90.49326, que tramitou perante a 6a Vara da Justiça Federal do Distrito
Federal, por meio da qual pleiteou "a declaração de inexistência da relação
jurídica entre as partes, no que concerne à exigência de pagar a Contribuição
Social sobre o Lucro, cuja inconstitucionalidade é manifesta, ou, se assim não
entender, que a majoração pretendida pela Lei n° 7856/89, somente é devida
sobre fatos jurídicos acontecidos a partir de janeiro de 1990, quando passou a
produzir efeitos".
Após o regular processamento do feito, foi proferida, nos autos da referida
ação, sentença, a qual declarou "a inexistência de relação jurídica entre as
autoras e a União, no que tange à exigência de pagar a Contribuição Social,
instituída pela Lei n° 7.689/88, por sua manifesta inconstitucionalidade.
A decisão judicial indicada pelo contribuinte apreciou especificamente a Lei n°
7.689/88, porém houve alteração na legislação cuja inconstitucionalidade o
contribuinte sustenta ser coisa julgada a seu favor, pela qual pretende ad
eternum ser liberado do recolhimento da contribuição social.
Portanto, a questão que se coloca é a imutabilidade da coisa julgada em face
de legislação superveniente e da manifestação do STF acerca da regra
tributária, albergada pela decisão judicial transitada em julgado, julgada
inconstitucional a quo, cujo entendimento é alterado (ou não) em sede de ADI.
Estes incidentes foram superados pelo Plenário do STF, que em sede de
julgamento da ADI 15, reconheceu a Constitucionalidade da Lei n° 7.689 de
15/12/88, afastando a apenas para os artigos 8o e 9o , conforme abaixo:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
conheceu da ação direta e julgou a parcialmente procedente para declarar a
inconstitucionalidade dos artigos 8o e 9o da Lei n " 7.689, de 15 de dezembro de
1988, julgando, no mais, improcedentes os pedidos formulados. Votou o
Presidente. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e a
Senhora Ministra Cármen Lúcia e, neste julgamento, a Senhora Ministra Eilen
Gracie (Presidente). Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Gilmar Mendes
(VicePresidente). Plenário, 14.06.2007.
O Procurador Geral da Fazenda Nacional em 30 de março de 2011 editou o
PARECER PGFN/CRJ/N° 492/2011 (publicado no DOU em 26/05/2011),
versando sobre o assunto, onde destacamos o seguintes tópicos:
"...Ocorre que a imutabilidade e a eficácia vinculante da decisão transitada em
julgado apenas recairá sobre os desdobramentos futuros da declaração, nela
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

contida, de existência ou inexistência da relação jurídica de direito material
sucessiva deduzida em juízo, se e enquanto permanecerem inalterados os
suportes fático e jurídico existentes ao tempo da sua prolação, ou seja, se e
enquanto continuarem ocorrendo aqueles mesmos fatos e continuar a incidir
(ou a não incidir) aquela mesma norma sob os quais o juízo de certeza se
formou.
Alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época da prolação
da decisão, o que se faz possível em face da natureza conhecidamente dinâmica
dos fatos e do direito, essa decisão naturalmente deixa de produzir efeitos
vinculantes, dali para frente; trata-se da cláusula rebus sic stantibus subjacente
às sentenças em geral, com especial destaque àquelas que se voltam à
disciplina de relações jurídicas de trato continuado..."
"...Mas a alteração legislativa não é a única mudança no suporte jurídico
existente ao tempo da prolação da decisão tributária passada em julgado que,
por fazer surgir uma relação jurídica tributária diversa da nela apreciada,
mostra-se capaz de fazer cessar a sua eficácia vinculante, para o futuro:
conforme restará demonstrado no tópico a seguir, a consolidação da
jurisprudência do STF em sentido diverso daquele sufragado na decisão
tributária transitada em julgado também representa, em determinadas
hipóteses, significativa alteração do suporte jurídico sob o qual o juízo de
certeza nela contido se formou, e, assim, revela-se capaz de fazer cessar a
eficácia vinculante dele emanada.
b) O advento de precedente objetivo e definitivo do STF em sentido diverso do
sufragado em anterior decisão tributária transitada em julgado representa
circunstância jurídica nova e faz cessar a sua eficácia vinculante b.l) A
jurisprudência do Plenário do STF, em controle concentrado ou, em algumas
hipóteses, difuso de constitucionalidade, possui força para impactar ou alterar
o sistema jurídico vigente "
Diante do exposto concluímos que o contribuinte não pode ser valer de uma
decisão transitada em julgado, em Acórdão proferido pelo TRF Ia Região,
reconhecendo a inconstitucionalidade in totum da Lei n° 7.689, de 1.988, cuja
decisão foi superada sucessivamente por decisões proferidas pelo STF (órgão
maior que é o guardião da Constituição Federal).
Em decorrência do exposto acima, estamos procedendo ao lançamento de
ofício das importâncias devidas a titulo de CSLL Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, que não foi recolhida e nem declarado em DCTF.
................................................................................................................................
III DA IMPUGNAÇÃO
3 Em 01/10/2013, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração (fls.
358/390), e alega em síntese:
Do Entendimento Pacificado no STJ sobre o Trânsito em Julgado da CSLL
Recurso Repetitivo
Conforme já mencionado anteriormente, o ponto nuclear da discussão
estabelecida nos autos do presente processo administrativo reside na análise da
extensão dos efeitos da decisão transitada em julgado favoravelmente à
Impugnante, na qual restou decidido ser inexistente a relação jurídico-
tributária entre ela e a União no que tange à CSLL instituída pela Lei n°
7.689/88.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

................................................................................................................................
no momento em que transitou em julgado a decisão favorável à Impugnante nos
autos da Ação Declaratória n° 90.00049326, restou estabelecida, direta e
decisivamente, a conduta a ser por ela seguida, em norma individual e concreta
estabelecida pelo TRF da Ia Região Fiscal, e, como decorrência, jamais a
Impugnante poderia ser punida por estar cumprindo uma decisão judicial.
................................................................................................................................
Resta evidente, portanto, que esta decisão, que como já se afirmou, já possui
formalização de trânsito em julgado, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei
n° 7.689/88 e, portanto, reconheceu e garantiu diretamente à Impugnante,
mediante a emissão de norma individual e concreta, o seu direito de não se
submeter ao recolhimento da CSLL nos termos de referida legislação.
Assim, diante da existência de norma individual e concreta, decorrente de
decisão judicial proferida especificamente para orientar e regular a conduta da
Impugnante no que se refere à CSLL, bem como diante do fato de que essa
decisão transitou em julgado, resta evidente que o entendimento do Sr. I.
Auditor Fiscal no presente caso não está em sintonia com interpretação
pacificada pelo STJ, nem tampouco com a decisão definitiva proferida pelo
TRF de modo específico e individual, devendo esta E. Turma Julgadora
cancelar a presente autuação, em obediência à coisa julgada e à segurança
jurídica.
De fato, é necessário destacar que na sessão de julgamento realizada dia
23/03/2011, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
ilegalidade da cobrança de CSLL em face dos contribuintes que obtiveram
decisões transitadas em julgado, nas quais tenha havido o reconhecimento da
inconstitucionalidade material da Lei n° 7.689, de 1988.
...........................................................................................................................
Frise-se, outrossim, que a decisão mencionada transitou em julgado em
09/05/11 e a matéria julgada foi tratada em sede do rito dos recursos
repetitivos (artigo 543 C do CPC2 ) cujo entendimento deve ser aplicado aos
demais casos análogos.
Ou seja, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar matéria
idêntica à tratada no presente processo administrativo, reconheceu os limites
materiais e temporais da coisa julgada, tendo decidido, por unanimidade de
votos, que as alterações legislativas posteriores à Lei n° 7.689/88 referentes à
CSLL não alteraram todos os critérios da regra-matriz de incidência tributária,
razão pela qual, ao contrário do entendimento manifestado pelo Sr. Agente
Fiscal, os efeitos da declaração de inexistência de relação jurídico tributária
subsistem até a presente data para o contribuinte que tem decisão judicial
transitada em julgado nesse sentido, como é o caso da Impugnante.
................................................................................................................................
Conclui-se, portanto, de acordo com a decisão acima citada, a conclusão
adotada pelo Sr. Agente Fiscal está em claro desacordo com o que vem
decidindo o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, já que este C. Tribunal,
ao contrário do Sr. Agente Fiscal, manifesta-se no sentido de que não se
poderia exigir a CSLL de contribuinte que possui decisão definitiva afastando a
aplicação da lei n° 7.689/88 em razão de sua inconstitucionalidade.
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Sendo assim, em linha com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, requer-se que seja cancelada a autuação ora impugnada
reconhecendo-se a impossibilidade de se exigir CSLL da Impugnante, em
atendimento à decisão proferida nos autos da ação ordinária 90.00049326.
Da Aplicação do Artigo 62-A do Regimento Interno do CARF – Recentes
Precedentes
Nesse cenário, havendo decisão de mérito proferida pelo STJ sobre a questão
ora discutida, não se pode olvidar posicionamento manifestado pelo E.
Conselho Administrativo, determinando, em casos como o que se analisa no
presente processo administrativo, a aplicação do que dispõe o artigo 62a do
Regimento Interno do CARF. Confira-se:
(...)
Portanto, considerando que a Impugnante tem, a seu favor, decisão judicial
transitada em julgado, que determina expressamente a inexistência de relação
jurídica entre ela e a União no que tange ao recolhimento da CSLL nos termos
da Lei n° 7.689/88, e que o STJ já se manifestou no sentido de que, ainda que
sobrevenham decisões do STF contrárias à referida decisão, não se pode negar
a coisa julgada, requer-se que esta C. Turma Julgadora, diante do disposto no
artigo 62a do Regimento Interno do CARF, determine o cancelamento do auto
de infração lavrado para exigência da CSLL, objeto do presente processo
administrativo.
Da Impossibilidade de Motivar a Autuação Fiscal ora Combatida no Parecer
PGFN n° 492/2011 Direito de Lançamento Exclusivamente em Relação a Fatos
Geradores Ocorridos Após 07 de Fevereiro de 2011
.......Nos termos do entendimento manifestado pelo Sr. Agente Fiscal no TVF
que o auto de infração ora combatido, não haveria que se falar em
mutabilidade da coisa julgada em direito tributário na hipótese de
superveniência de decisão contrário do Plenário do STF. Para fundamentar seu
posicionamento, o Sr. Agente Fiscal valeu-se da interpretação formalizada pela
d. Procuradoria da Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011,
conforme se verifica na transcrição apontada às fls. 03 da presente
impugnação. Ocorre que, ao sim proceder, a d. Fiscalização deixou de se
atentar para o fato de que o Parecer PGNF/CRJ/No 492/2011 expressamente
limita o direito de cobrança, pelo Fisco, do tributo relativo a fatos geradores
praticados exclusivamente a partir de 26 de maio de 2011, data de publicação
do referido Parecer, em respeito ao disposto no artigo 146 do
CTN,........................................................................................................................
Com efeito, a inteligência manifesta no indigitado Parecer n° 492/2011 leva à
impossibilidade de cobrança da CSLL em relação a fatos geradores anteriores
à sua publicação, devendo-se, portanto, ser obedecida a decisão judicial
transitada em julgado, em respeito ao princípio da não surpresa e segurança
jurídica e à norma contida no já citado artigo 146 do Código Tributário
Nacional, que regulamenta os efeitos das alterações de critérios jurídicos no
exercício dos lançamentos.
Verifica-se, portanto, que, com base no que determina o próprio Parecer PGFN
492/2011, a declaração de constitucionalidade da Lei n° 7689/88, prolatada
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 15, transitada em julgado em 17/09/2007, somente
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

legitimaria a cobrança de tributo decorrente da pratica de fatos geradores
ocorridos a partir de 26 de maio de 2011 data da publicação do Parecer.
Portanto, o que se vislumbra no presente caso, é uma tentativa do Fisco de
exigir tributo não devido pela Impugnante, tendo em vista o reconhecimento
judicial definitivo e transitado em julgado, baseando-se, para tanto, em suposta
alteração de circunstâncias jurídicas que em nenhum momento ocorreram.
................................................................................................................................
Da Inexistência de Relação Jurídico Tributária entre a Impugnante e a União
em decorrência da Lei n° 7.689/88
................................................................................................................................
.......conforme relatado anteriormente e reconhecido pelo Sr. Agente Fiscal no
TVF que acompanha o auto de infração, em 25 de junho de 1990, a Impugnante
propôs
Ação
Ordinária
Declaratória
de
Inexistência
de
Relação
JurídicoTributária(n° 90.00049366) em face da União, no que concerne à
exigência de pagar a CSLL, evidenciando, para tanto, a inconstitucionalidade
da Lei n° 7.689/88.
A referida ação foi julgada procedente nos seguintes termos: “Isto posto, julgo
procedente a presente ação e declaro a inexistência de relação jurídica entre as
autoras e a União Federal, no que tange à exigência de pagar a Contribuição
Social,
instituída
pela
Lei
n°
7.689/88,
por
sua
manifesta
inconstitucionalidade." (g. n.)
A Procuradoria da Fazenda Nacional não interpôs recurso de apelação em
face dessa decisão, tendo o Magistrado de primeiro grau, porém, remetido de
ofício os autos do processo ao Tribunal Regional Federal da Ia Região, que
negou provimento à remessa de ofício, mantendo intacta a sentença tal como
proferida. Não houve, tampouco, interposição de Recurso Especial ou
Extraordinário em face do acórdão proferido pelo Tribunal, tendo a decisão
transitado em julgado em 20 de fevereiro de 1992.
................................................................................................................................
Ao assim agir, contudo, o Fisco afronta gravemente o instituto constitucional
da coisa julgada, merecendo, portanto, o auto de infração em questão ser
integralmente cancelado, sob pena de ser admitida incontestável violação
constitucional.
Sobre as Relações Jurídicas "Continuativas" e os Limites Objetivos da Coisa
Julgada
Para justificar o seu posicionamento e motivar a lavratura do auto de infração
ora combatido, o Sr. Agente Fiscal afirmou no TVF que a coisa julgada poderia
ser mutável nas hipóteses em surgem relações jurídicas distintas daquela que
foi apreciada na decisão transitada em julgado, respaldando-se, para tanto, na
decisão proferida pelo STF na ADI n° 15 e no Parecer PGFN/CPJ n°
492/2011.
................................................................................................................................
..............no caso da incidência da RMIT, cada ocorrência é única e não se
repete, a cada acontecimento! Como decorrência, a incidência da Lei n°
7.689/88, faz surgir, cada vez que o contribuinte realiza a conduta
abstratamente descrita na hipótese, uma única relação jurídica que, inclusive,
se exaure com o pagamento para então, no ano seguinte, novamente se
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

operasse a positivação da norma jurídica em abstrato prevista por referida
legislação, caso ocorresse a hipótese nela prevista, e, assim, surgiria nova
relação jurídica independente da anterior.
Com base neste raciocínio, nota-se, de imediato, que não há que se falar em
relações jurídicas "continuativas,, no presente caso, como entendeu,
equivocadamente o Sr. Agente Fiscal, visando relativizar a coisa julgada, pois
cada relação jurídica decorrente da incidência da Lei n° 7.689/88 é única,
dependente do ato do contribuinte de auferir lucro.
Isso porque, no momento em que o TRF da Ia Região reconheceu ser
inaplicável à Impugnante, o conteúdo da Lei n° 7.689/88, tendo em vista sua
manifesta inconstitucionalidade, editou norma individual e concreta que obstou
a incidência, desde então, da RMIT da CSLL e, como consequência, apenas e
tão somente se houver uma alteração da RMIT de referida contribuição (o que
não ocorreu, como se verá adiante) é que será possível se cogitar da
relativização da coisa julgada a que faz jus a Impugnante.
................................................................................................................................
Em outros termos, a sentença que transitou em julgado favoravelmente à
Impugnante, paralisou a incidência da Lei n° 7.689/88 na sua totalidade, em
razão de sua manifesta inconstitucionalidade, não especificando (como não
poderia, por estar adstrita aos termos do pedido feito pela Impugnante)
qualquer limitação temporal à validade de referida decisão.
................................................................................................................................
Portanto, dúvidas não há de que, (i) uma vez tendo a Impugnante proposto
ação meramente declaratória de inexistência de relação jurídica entre ela e o
Fisco, no que concerne à não incidência da Lei n° 7.689/88 por máculas no ato
de formação desta Lei, insurgindo-se, portanto, contra a hipótese de incidência
em abstrato prevista na referida norma, e não contra uma cobrança
determinada e precisamente identificada quanto ao valor, e em coordenadas de
espaço e tempo (ato concreto), e, (ii) uma vez acolhido pelo órgão Judicial o
pedido por ela pleiteada— que deve guardar exata conexão com aquele fato
narrado — não poderá ocorrer, uma vez que paralisada por decisão judicial
transitada em julgado, a incidência de todos os critérios formadores da Lei n°
7.689/88, não nascendo, portanto, a obrigação tributária referente à CSLL
para a Impugnante.
Como decorrência, não poderia o Fisco neste momento pretender exigir a
CSLL que entende devida, em absoluta afronta à coisa julgada, motivo pelo
qual aguarda a Impugnante que esta C. Turma Julgadora determine o
cancelamento integral da autuação fiscal originária do presente processo
administrativo, mantendo-se, assim, intacta a segurança jurídica que norteia o
ordenamento jurídico brasileiro.
Inocorrência de Relação Jurídica "Continuativa" e a Impossibilidade de
Aplicação do Artigo 471, inciso I do Código de Processo Civil.
Ainda, a fim de demonstrar o equívoco de raciocínio cometido pela PGFN no
Parecer citado pela d. Fiscalização no TVF, e evidenciar a necessidade de
cancelamento da autuação ora combatida, passa-se a demonstrar, uma vez
mais, a inexistência da relação jurídica continuativa (como mencionado
anteriormente) no caso em questão. Dispõe o artigo 471 do Código de Processo
Civil:
(...)
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Em primeiro lugar, há uma determinação legal expressa destinada ao órgão
judicante: está impedido de decidir novamente a mesma lide, isto é, não pode
apreciar objeto que já tenha sido objeto de pronunciamento por órgão judicial
— e com muito maior razão por qualquer outro órgão.
................................................................................................................................
...a parte que se vê na necessidade de que seja revisto o conteúdo da sentença
deverá expressamente pedir ao Juízo a revisão, o que não foi realizado, já que
não houve o ajuizamento de ação rescisória pela União.
................................................................................................................................
No caso da Impugnante, foi proferida sentença que determinou a paralisação
da incidência integral da Lei n° 7.689/88. Isto significa que, para o futuro,
relativamente à aplicação da Lei n° 7.689/88, não haveria mais o nascimento
de qualquer relação jurídica tributária entre a Impugnante e o Fisco, quanto
mais de natureza continuativa.
Se assim é, não há que se falar em alteração das normas que disciplinam a
relação tributária continuativa entre as partes. Mas, ainda que fosse possível a
caracterização de uma relação jurídica continuativa no presente caso, o que se
admite apenas a título de argumentação, não ocorreu qualquer modificação de
fato ou de direito que possa sustentar qualquer revisão do que foi estatuído na
decisão proferida.
................................................................................................................................
De se ver, portanto, que existindo uma norma individual e concreta, decorrente
de decisão transitada em julgado, que determine o comportamento do
contribuinte, não em específicas situações, mas relativamente à conduta que
seria abstratamente considerada como hipótese, não poderia o Fisco, em
hipótese alguma, pretender desobedecer tal ordem judicial sob a alegação de
que as decisões posteriores do STF teriam o condão de relativizar a coisa
julgada em direito tributário.
Por fim, em qualquer situação, jamais o Fisco poderia proceder à autuação da
Impugnante — cujo objeto se reporta à mesma lide oportuna e definitivamente
decidida pelo Poder Judiciário — sem pleitear a intervenção do Judiciário
simplesmente porque perdeu o prazo para ingressar com a Ação Rescisória
(instrumento correto para que se fizesse a "revisão" do que foi estatuído em
sentença transitada em julgado).
Assim, por todo o exposto (ausência de relação continuativa, não alteração de
fato ou direito e não apresentação de rescisória pela União) deverá essa E.
Turma Julgadora, em obediência à coisa julgada, cancelar o auto de infração
originário do presente processo administrativo.
Da Legislação Superveniente e da Ausência de Alteração dos Critérios
Formadores da Regra Matriz da CSLL
............a decisão judicial passada em julgado favoravelmente à Impugnante
determinou a paralisação da incidência da Lei n° 7.689/88 na sua totalidade.
Isto quer dizer que os cinco critérios da regra-matriz de incidência (material,
espacial, temporal, quantitativo e pessoal) foram congelados no que tange à
incidência da Lei n° 7.689/88, porque aquela regra havia sido formada com
máculas.
................................................................................................................................
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Diante disso, seria possível, neste momento, pretender que a legislação a ela
superveniente, que apenas trouxe de forma esparsa alguns dos critérios da
hipótese de incidência da Lei n° 7.689/88, fosse capaz de — como em um toque
de mágica — retirar aquele selo impeditivo de sua aplicação?
Confira-se, neste sentido, as alterações legislativas aplicadas à CSLL, para que
reste evidenciada a impossibilidade de se questionar uma decisão judicial
transitada em julgado em razão de alterações legislativas supervenientes:

................................................................................................................................
Assim, está mais do que provado que a legislação, posteriormente publicada à
decisão transitada em julgado favoravelmente à Impugnante (1992), não
modificou integralmente a regra matriz de incidência da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido da forma como foi instituída pela Lei n° 7.689/88.
................................................................................................................................
Com efeito, sem a aplicação da Lei n° 7.689/88, não se consegue reunir todos
os elementos da regra matriz de incidência da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido, de modo que não se consegue estabelecer o nascimento da
relação jurídica tributária que determina o recolhimento do mencionado
tributo (obrigação tributária).
................................................................................................................................
Portanto, considerando-se que a decisão judicial transitada em julgado de
forma favorável à Impugnante está plenamente vigente e não pode, sob pena de
afronta ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada, ser modificada,
aguarda-se que o lançamento fiscal ora combatido seja integralmente
cancelado, tendo em vista que a Impugnante está judicialmente garantida no
seu direito de não efetuar o recolhimento da CSLL.
Da Ilegalidade da Incidência dos Juros SELIC sobre a Multa de Ofício
(...)
Conclusões:
1) A Impugnante obteve para si decisão judicial (em ação meramente
declaratória) já transitada em julgado há 21 (quinze) anos em que foi
declarada a inexistência de ralação jurídica entre ela e o Fisco Federal, no que
concerne à aplicação (incidência) da Lei n° 7.689/88, sem qualquer restrição
quanto a um período determinado;
2) Isto quer dizer que os efeitos decorrentes daquela decisão têm o condão de
paralisar a incidência da Lei n° 7.689/88 em seus cinco critérios formadores
(material, espacial, temporal, quantitativo e pessoal);
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

3) Daí decorre que não mais nascerá qualquer relação jurídica entre a
Impugnante e o Fisco, no que concerne aos eventos vindouros;
4) A legislação superveniente, não tem o condão de trazer de volta a aplicação
da Lei n° 7.689/88 que restou paralisada, por conta da alteração de apenas
alguns dos critérios componentes da Contribuição Social sobre o Lucro;
DO PEDIDO
Pelo exposto, a Impugnante requer a esta E. Turma de Julgamento o
recebimento, o conhecimento e o provimento da presente Impugnação, com a
consequente desconstituição do crédito tributário exigido e o cancelamento
integral do auto de infração originário do presente processo administrativo em
razão da impossibilidade de exigência da CSLL.
Da análise dos fatos e alegações da impugnação e da autuação a Delegacia de
Julgamento proferiu o seguinte julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário: 2009
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LIMITES OBJETIVOS DA
COISA JULGADA
Nas relações tributárias de natureza continuativa, não é cabível a alegação da
coisa julgada em relação a fatos geradores ocorridos após alterações no
ordenamento jurídico que origina a obrigação tributária. Assim não se
perpetuam os efeitos da decisão transitada em julgado, que afasta a incidência
da Lei n° 7.689/88, sob o fundamento de sua inconstitucionalidade, quando esta
foi refutada por decisão plenária do Supremo Tribunal Federal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores
da multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recuso voluntário no qual
aduziu as seguintes alegações:
(...)

Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

A Procuradoria da Fazenda Nacional, por seu turno, apresentou contrarrazões
nas quais aponta, em síntese, entre outros os seguintes argumentos:
Que não existe nulidade na decisão da Delegacia de Julgamento já que houve
análise de toda a impugnação por parte daquela delegacia, não necessitando o
julgador de rebater ponto a ponto todos os argumentos, quando formar seu
convencimento por outras razões.
Que a alegada decisão do STJ em sede de recurso repetitivo não se aplica ao
caso vez que referia-se a caso concreto de cancelamento de CDA relativa a
ano-calendário 1991;
Que leis posteriores modificaram substancialmente a incidência da tributação
pela CSLL, notadamente a Lei no 8.212/91, o que interferiu no objeto da coisa
julgada concretizada em controle concentrado.
Que a Decisão do STF transitada em julgado em 2007, modificou por definitivo
os efeitos da coisa julgada, vez que emitida em face de controle concentrado de
constitucionalidade.
Que a empresa já vem sendo autuada em outros processos relativos ao mesmo
tema e que, no presente caso, em se tratando de lançamento relativo ao ano de
2011, a Decisão do STF deve se impor à anterior decisão proferida em controle
difuso de constitucionalidade.
Apresenta precedentes de outros processos da mesma empresa/hipótese para
sustentar seus argumentos.
É o relatório

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 511 a
531), mantendo a exação fiscal na sua integralidade. E, quando do julgamento do Recurso
Voluntário (fls. 537 a 575) pelo v. Acórdão no 1401-002.045, ora recorrido, fora igualmente
mantido todo o crédito tributário e as penalidades correspondentes.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração. Diferentemente, a Contribuinte opôs, primeiro, Declaratórios (fls. 749 a 763),
pugnando pela presença de omissão, obscuridade e contradição no v. Acórdão ora recorrido,
restando tal reclamação incidental rejeitada por r. Despacho da I. Presidência da Turma
Ordinária (fls. 817 a 820).

Na sequencia, foi interposto o Recurso Especial (fls. 829 a 862), demonstrando a
suposta existência de divergência sobre diversos pontos das matérias abarcadas pelo v. Acórdão,
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

insurgindo-se, mais uma vez, contra a exigência de CSLL, em razão da existência de decisão
judicial, transitada em julgada, declarando a inconstitucionalidade da Lei no 7.856/89 e a
inexistência de relação jurídico-tributária -, fragmentado seu argumento em diversos subtemas.
Ainda pugna pelo afastamento dos juros incidentes sobre a multa de ofício.

Processado, o Recurso Especial foi integralmente admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 1.067 a 1.075, dando seguimento à apreciação das matérias
1) Do posicionamento do STJ acerca da estabilidade da coisa julgada da CSLL – legislações
posteriores à Lei no 7.689/1988 não alteraram hipótese de incidência e não estabelecem nova
relação jurídica; 2) Do posicionamento do STF – relativização da coisa julgada, 3) Do Parecer
PGFN/CRJ/no 492/2011 e Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013 – aplicação somente após
publicação; 4) Do posicionamento do STJ acerca da estabilidade da coisa julgada –
necessidade de aplicação do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF e 5) Ilegalidade da
cobrança de juros sobre a multa.

Cientificada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões (fls. 1077 a 1112), em que questiona-se o conhecimento do Apelo especial do
Contribuinte, em relação à matéria de juros sobre a multa e alegando que, em relação às demais
matérias, que verifica-se que o ora recorrente não indicou a legislação cuja interpretação
alegou ser controvertida. No mérito, requer a manutenção do v. Acórdão combatido, trazendo
diversos julgados administrativos e defende que o tema referente à legitimidade da exigência de
CSLL já foi superada, nos E. Tribunais Superiores, desfavoravelmente à pretensão da
Recorrente.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição e tratando-se de Apelo do Contribuinte, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF.

Conforme relatado, os temas previamente admitidos são 1) Do posicionamento do
STJ acerca da estabilidade da coisa julgada da CSLL – legislações posteriores à Lei no
7.689/1988 não alteraram hipótese de incidência e não estabelecem nova relação jurídica; 2)
Do posicionamento do STF – relativização da coisa julgada, 3) Do Parecer PGFN/CRJ/no
492/2011 e Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013 – aplicação somente após publicação; 4) Do
posicionamento do STJ acerca da estabilidade da coisa julgada – necessidade de aplicação do
artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF e 5) Ilegalidade da cobrança de juros sobre a
multa.

Como antes dito, a Fazenda Nacional, ora Recorrida, questiona especificamente o
conhecimento do tema Ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa. Versa-se bastante sobre
a questão, apontando que as 3 (três) C. Turmas dessa CSRF se posicionam, reiterada e
consistentemente, de acordo com o v. Acordão recorrido, bem como o E. Superior Tribunal de
Justiça, não havendo divergência a ser pacificada.

Independentemente das arguições fazendárias em Contrarrazões, é certo que tal
tema foi objeto da Súmula CARF no 108:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Registre-se, aqui, que tal verbete foi aprovado em Sessão do Órgão Pleno deste E.
CARF apenas em 3 de setembro de 2018, antes do r. Despacho de Admissibilidade.

Claramente, a pretensão da ora Recorrente vai em frontal colisão à posição
estampada na Súmula CARF no 108. Noutro giro, e com expressa relevância regimental, é certo
que o v. Acórdão no 1401-002.045, ora recorrido, está em total consonância com o entendimento
sumular. Sua ementa, inclusive, contempla ipsis litteris, trechos de ementas de precedentes que
erigiram a súmula.

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Tal circunstância se amolda à hipótese processual do § 3o do art. 67 do RICARF
vigente:

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Verifica-se aqui verdadeiro óbice regimental para o conhecimento dessa porção
do Recurso Especial da Contribuinte, qual seja, a matéria de juros sobre a multa de ofício.

No que tange às demais 4 (quatro) matérias (subtemas), todas relativas à exação
de CSLL, nas Contrarrazões apresentadas, a Recorrida limita-se a, única e exclusivamente,
afirmar que:

Quanto às demais matérias, verifica-se que o ora recorrente não indicou a
legislação cuja interpretação alegou ser controvertida.
Enfim, a recorrente não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar que,
diante de situações fáticas semelhantes, foram adotadas interpretações
jurídicas distintas de determinada legislação, em relação a todos os
fundamentos nos quais está amparada a decisão recorrida.

Tal excerto acima transcrito demonstra, data máxima venia, a ausência de
qualquer dialeticidade recursal em relação ao não conhecimento desses outros temas do Recurso
Especial. Trata-se de manifesto trecho genérico, simplesmente afirmando que o Apelo da
Recorrente não satisfaz os requisitos para o seu conhecimento.

Esses singelos 2 (dois) parágrafos seriam aplicáveis contra o conhecimento de
qualquer outro Apelo, de qualquer outra lide, não havendo nenhuma referência à matéria tratada
no presente feito ou a qualquer uma de suas características individuais.

Frise-se que no Recurso Especial, desenvolve-se por dezenas de páginas a
demonstração das divergências necessárias para o seu conhecimento. Além disso, o próprio
subscritor r. Despacho de Admissibilidade dedicou profundo trabalho, aduzido também em
várias folhas, para analisar e concluir pelo cabimento recursal.

Assim, tal arguição desprovida de dialeticidade não pode bastar para provocar e
justificar que o Julgador se debruce, analítica e individualmente, sobre a correção – ou não - da
admissão de cada um dos temas, individualmente já acatados, fundamentadamente, por r.
Despacho de Admissibilidade anterior.

Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Posto isso e legalmente arrimado na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/99, adotando-se os termos do r. Despacho de Admissibilidade de 1.067 a 1.075 por
concordar com a identificação das divergências lá procedida em relação à temática da CSLL,
entendendo-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto.

Mérito

Uma vez conhecido parcialmente o Recurso Especial do Contribuinte, passa-se a
apreciar as matérias submetidas a julgamento, quais sejam, 1) Do posicionamento do STJ acerca
da estabilidade da coisa julgada da CSLL – legislações posteriores à Lei no 7.689/1988 não
alteraram hipótese de incidência e não estabelecem nova relação jurídica; 2) Do
posicionamento do STF – relativização da coisa julgada, 3) Do Parecer PGFN/CRJ/no 492/2011
e Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013 – aplicação somente após publicação; 4) Do
posicionamento do STJ acerca da estabilidade da coisa julgada – necessidade de aplicação do
artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.

Os subtemas referentes ao posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça e da
aplicação do art. 62, §2o do RICARF (pontos 1 e 4) serão apreciados primeira e sequencialmente.

Esse tema não é novo neste E. CARF, habitando há muito sua jurisprudência,
desde a época dos antecessores E. Conselhos de Contribuintes, dispensando apresentações
preliminares dos contornos dos debates envolvidos no litígio. Historicamente, o pêndulo
jurisprudencial inclinou-se para a pretensão dos contribuintes, tendo, apenas nos últimos anos,
cambiado de extremidade.

Demonstra a Contribuinte que é sujeito de decisão proferida em Ação Judicial por
ela ajuizada, transitada em julgado, declarando inconstitucional da CSLL e que as alterações
legislativas referentes a essa Contribuição Social, editadas após a Lei no 7.689/1988, não foram
capazes de modificar a sua materialidade e fundamentos de validade, de modo a promover sua
revogação e criar uma nova relação jurídico-tributária com o Fisco na exigência de tal tributo –
repita-se: já objeto do referido julgamento individual e definitivo.

Aponta que o E. Superior Tribunal de Justiça, analisando precisamente esta
problemática da coisa julgada das Ações referentes a inconstitucionalidade da CSLL e a
superveniência de decisão erga omnes, do E. Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade
desse tributo, inclusive considerando as modificações legais promovidas, posicionou-se pela
prevalência dos efeitos das decisões judiciais definitivas, proferidas em sede de controle difuso
de constitucionalidade, endossando a ausência de alteração do arquétipo da norma tributária
afastada.

E é aqui que temos, no entender deste Conselheiro, o efetivo cerne de divergência
a ser resolvido nessa demanda; que não é a exigência da CSLL, em si, mas, sim, a observância e
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

repetição do entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado na sistemática de
resolução demandas prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente
às disposições do art. 1.036 do mesmo Codex, agora vigente) ao presente caso.

Confira-se a ementa do REsp no 1.118.893/MG, proferido pela C. 1a Seção do E.
STJ, de relatoria do Exmo. Min. Arnaldo Esteves Lima, publicado em 23/11/2011 (Tema
Repetitivo no 340):

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
7.689/88 E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
SÚMULA 239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO
CPC
CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação
jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder
Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
ao texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao princípio
da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da incompatibilidade com os
arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade
ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e
o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que
instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg
no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
Primeira Seção, DJ 24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em
matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no
tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado
período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição
em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES,
Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída
pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que
não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco
de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.

Pois bem, a ementa do Julgado do E. STJ não poderia ser mas clara.

Primeiro, é inquestionável estar lá estampado o entendimento de que a
superveniência de decisão do E. STF, nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI,
em sentido contrário ao resultado da Ação proposta pela Contribuinte, não afeta os efeitos e a
eficácia da declaração contida na sua respectiva decisão, devidamente transitada em julgada.

E o fundamento por trás de tal posição se mostra muito acertado e coerente.

Uma vez que o sistema de controle de constitucionalidade das normas do
ordenamento jurídico brasileiro contempla, simultaneamente, a utilização dos meios
jurisdicionais difuso e concentrado, não se poderia tolerar a sobreposição, ulterior, dos efeitos
erga omnes de um julgamento proferido em ADI a uma decisão definitiva, inter partes,
favorável à pretensão do autor de Ação Judicial específica, sob pena do esvaziamento da eficácia
dessa via de controle difuso – e instauração de cenário de total insegurança jurídica aos tutelados
pelas decisões do Poder Judiciário, nas suas diversas instâncias e graus.

Em acréscimo, tal situação é resguarda pela imutabilidade da sentença transitada
em julgado, contida na cláusula pétrea insculpida no art. 5o, XXXVI da Constituição da
República, regulada em esfera legal pelos arts. 467 e 471 do Código de Processo Civil vigente ao
tempo dos fatos geradores aqui colhidos e da lavratura da Autuação, onde se estabelece que
denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário e que nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica
continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença que a coisa julgada ou em casos
especificamente excepcionados em Lei.

Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Tais disposições também se relacionam à análise da segunda parte da matéria
apreciada naquela demanda, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73, e arguida pela
Contribuinte neste feito, qual seja, a permanência dos critérios de incidência da CSLL, instituída
por meio da Lei no 7.689/1988, mesmo após alterações legislativas – de modo a representar
modificação de direito substancial o bastante para relativizar a coisa julgada.

Ora, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o que a base de cálculo da CSLL seria
o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda e foi sendo
pontualmente alterada, como, primeiro, pela Lei no 8.034/90, que arrolou algumas poucas
rubricas a serem excluídas e adicionadas de tal resultado primário e, depois, em 1995, pelas
Leis no 8.981 e no 9.065, que promoveram uma aproximação da dinâmica da metodologia de
apuração e pagamento da CSLL com aquela do IRPJ - mas ressalvou, expressamente, a
manutenção de seu fato gerador (tatbestand) e de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados, todos, em legislação própria.

Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, estabelecendo mais
vedações de dedução, tratou, manifestamente, a materialidade da CSLL de forma independente,
individual e autônoma, preservando o que determinou e delimitou o Legislador no art. 2o da Lei
no 7.689/88 dentro do exercício de sua, então, novel competência.

E, nesse exato sentido, o entendimento contido no julgamento do REsp no
1.118.893/MG foi categórico ao afirmar que as alterações normativas promovidas após a
vigência da Lei no 7.689/1988 não têm o condão de criar uma nova relação jurídico-tributária,
prevalecendo, assim, os efeitos da coisa julgada na Ação judicial declaratória proposta pelo
contribuinte, não podendo haver a exigência lícita de CSLL contra esse seu autor.

Nem se diga que o precedente apenas aplica-se a fatos geradores ocorridos até o
ano de 1992. De fato, o conjunto fático-probatório trazido naquela demanda apreciada pelo E.
STJ referia-se a débitos de tal período, fazendo com que os Exmos. Ministros exemplificassem,
expressamente no v. Acórdão, as alterações legislativas promovidas até então.

Porém, é certo que trata-se de uma demanda julgada no rito da resolução de
recursos repetitivos e consta no texto de tal r. decisum argumentação jurídica bastante abstrata e
abrangente para esclarecer que tal posicionamento não é apenas aplicável em relação às
alterações normativas promovidas até 1992 – mas em relação a toda modificação legal que não
implicasse em revogação da regra-matriz inserida na Lei no 7.689/1988, que até hoje, como visto,
vige. Confira-se tal passagem:

Com efeito, a relação de direito material albergada pela decisão judicial
transitada em julgado teve origem com a contestada Lei 7.689/88, declarada
inconstitucional incidentalmente (RE 146.733), que instituiu a CSLL.
Diante do fato de que o diploma legal em tela não foi revogado, mas tão
somente alteradas, ao longo dos anos, alíquota e base de cálculo da CSLL,
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

principalmente no tocante ao indexador monetário, permanecendo incólume a
regra padrão de incidência, não há como deixar de reconhecer a ofensa à coisa
julgada e, em consequência, aos arts. 467 e 471, caput, do CPC, pelo acórdão
que permite a cobrança da referida contribuição.
Se o preceito de lei declarado inconstitucional por decisão judicial transitada
em julgado, que instituiu o tributo, trazendo a regra-matriz de incidência,
continua em vigor e a ele fazem referência os diplomas legais supervenientes
que o disciplinam, não há como permitir, por esse motivo, a cobrança da
exação no tocante a períodos posteriores.
(...)
Ocioso lembrar que o inciso I do art. 471 do CPC constitui exceção à regra
básica, inscrita no caput e, assim, só deve ser aplicado, com legitimidade, em
circunstância de fato que justifique afastar a eficácia da coisa julgada, esta
sim, merecedora, em princípio, do maior prestígio possível, tendo em vista o
seu desideratum, que é, em última análise, a pacificação social com base na
segurança jurídica que dela resulta.

Reforçando, observe-se a Tese Firmada do Tema Repetitivo 340, resolvido
exatamente pelo julgamento de tal REsp no 1.118.893/MG:

Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica
material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada
em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa
julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.

Não existe na Tese Firmada qualquer ressalva sobre a quais períodos tal
entendimento é aplicável ou qualquer outro mecanismo de limitação temporal da sua
abrangência. Enquanto vigente a Lei no 7.689/1988, contemplando os elementos mínimos do
design jurídico exprimido pela regra-matriz de incidência da CSLL, prevalecerão os efeitos do
trânsito em julgado das decisões proferidas por meio do controle difuso, que declararam
casuisticamente a sua inconstitucionalidade.

Na mesma esteira, ainda que no âmbito das C. Turmas Ordinárias da C. 1a Seção
desse E. CARF, confira-se o recente v. Acórdão no 1201-003.547, proferido pela C. 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara, de relatoria da I. Conselheira Bárbara Melo Carneiro, publicado em
12/03/2020:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser
cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em
sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG, sujeito ao regime do art.
543-C do CPC.

E diga-se que a exceção contida no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do
art. 505 do Codex Processual Civil de 2015) limita-se a prescrever que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença que a coisa julgada (seja essa revisão fundamentada em
prolatação de decisão com efeitos erga omnes posterior ou na alteração de legislação).

Por sua vez, o lançamento de ofício promovido por Autoridade Tributária da
Receita Federal do Brasil, diretamente oposto contra o contribuinte, não constitui pedido de
revisão de sentença – o qual depende de análise e decisão judiciária, observados os devido
processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, mesmo se plausível fosse a
tese jurídica defendida no TVF, a Autuação continuaria carecendo de procedência, sendo, nesse
caso, via ilegítima, ilegal e inadequada para o exercício da pretensão fazendária.

Dessa forma, não só apresentam-se procedentes as alegações meritórias da ora
Recorrente ,como também entende este Conselheiro ser aplicável aqui as disposições do art. 62,
§ 2o1 do RICARF, devendo ser, por força regimental, observada e repetida a Tese Firmada do
Tema Repetitivo 340, no julgamento REsp no 1.118.893/MG, que implica na procedência do
Recurso Especial.

Visando esgotar a matéria conhecida, passa-se à apreciação dos temas do
posicionamento do STF – relativização da coisa julgada e do Parecer PGFN/CRJ/no 492/2011 e
parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013 – aplicação somente após publicação (pontos 2 e 3).

A Recorrente demonstra divergência sobre a aplicação do Parecer PGFN/CRJ/no
492/2011 e do Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013, apontando, em suma, que somente seria
aplicável seu teor a fatos geradores posteriores à publicação do primeiro Parecer PGFN/CRJ/no
492/2011.

In caso, o período de apuração da CSLL refere-se ao ano-calendário de 2009.

1 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Como estampado nos precedentes trazidos pela Contribuinte, é muito claro que o
próprio Parecer PGFN/CRJ/no 492/2011, no seu item 77, prestigiando a certeza do Direito e a
não surpresa, deixa claro que seu teor e conclusões somente poderiam fundamentar a cobrança
de CSLL referente a fatos geradores ocorridos após a sua publicação. Confira-se:

77. Essa nova exigência, relativa a fatos geradores anteriores ao presente
Parecer, tendo como marco inicial a data, no passado, do advento da decisão
do STF, além de causar ao contribuinte-autor surpresa que não parece
compatível com a segurança jurídica e a confiança que devem iluminar as
relações travadas entre o Fisco e os contribuintes, também representaria
ofensa direta ao disposto no art. 146 do CTN, segundo o qual ‘as modificação
introduzidas de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou
judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quando a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução’. Esse dispositivo legal, cuja essência claramente se inspira nos já
invocados princípios da não surpresa e da proteção da confiança, veda que
novos critérios jurídicos introduzidos pela Administração Pública Tributária
em sua atividade de lançar atinja fatos geradores ocorridos em momento
anterior à sua introdução, o que parece impedir que o entendimento contido no
presente Parecer – que, inequivocamente, configura um novo critério jurídico
relativo a lançamento tributário – aplique-se às situações que lhe são
pretéritas.

Desse modo, com a devida venia para ser bastante objetivo, o Parecer PGFN/CRJ
no 492/2011 (assim como o Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013) não se presta como
fundamento, arrimo jurídico ou motivação para as exigência de CSLL, sob a justificativa
acusatória da relativização da coisa julgada, quando os fatos geradores (sachverhalt) colhidos
pela Autoridade Fiscal forem anteriores a 26/05/2011.

Como mero obter dictum, registra-se que subsidiariamente, a Recorrente
demonstra que os Recursos Extraordinários no 949.297 e no 955.227, nos quais foi certificada
pelo E. STF a repercussão geral dos seus temas, debatem precisa e respectivamente os limites da
coisa julgada e a relação, dinâmica e efeitos das decisões proferidas em sede de controle
concentrado de constitucionalidade em relação às sentenças que declaram a constitucionalidade
ou a inconstitucionalidade de tributos, requerendo o sobrestamento do feito até o desfecho de tais
julgamentos.

Não obstante dever ser reconhecida a correlação de tais causas, processadas sob o
rito processual de resolução de demandas com o alcance de repercussão geral, como
anteriormente já expressado em inúmeros outros julgamento, não há base legal ou regimental
para sustentar este pleito.

Ainda que desejáveis os efeitos de tal sobrestamento, a ausência de norma que
contemple tal hipótese aventada no Apelo faz com que reste incidente à circunstância analisada o
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

poder/dever de decisão e julgamento, contido no corolário do princípio da oficialidade, devendo,
portanto, ser dirimida a contenda administrativa.

Posto isso, merece provimento integral o Recurso Especial, afastando-se tal
fundamentação do v. Acórdão combatido.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Especial e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento, reformando o v. Acórdão no 1401-002.045, para cancelar o
lançamento de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Com a devida vênia do judicioso e bem fundamento voto do i. relator, divergi do
seu entendimento quanto ao mérito da discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo ante a superveniência de decisão do pretório
excelso reconhecendo a constitucionalidade da lei em controle concentrado (ADI), como sói
ocorrer no presente caso.
Tive a oportunidade de proferir o voto vencido no Acórdão no 9101-005.705, de
12 de agosto de 2021, no bojo do processo no 16327.721346/2013-25, no qual foram discutidas
precisamente as mesmas alegações deste processo, com a única diferença da posição subjetiva
das partes, que naqueles autos eram inversas às do presente, de sorte que valho-me da análise
contida naquele voto para deixar registrado meu posicionamento quanto a esta matéria, verbis:
[...]
O acórdão recorrido cancelou a exigência forte no fundamento de que seria aplicável ao
presente caso o entendimento do STJ, consagrado no REsp. no 1.118.893, prolatado no
regime do CPC, art. 543-C, que vincularia os conselheiros do CARF nos termos
previstos no art. 62-A de seu Regimento Interno, na redação vigente à época do
julgamento.
A Fazenda Nacional contesta os fundamentos do acórdão recorrido, alegando que não é
o caso da aplicação do referido dispositivo regimental no presente caso, uma vez que o
REsp no 1.118.893/MG não tem o condão de eximir “ad aeternum” a cobrança de
CSLL contribuintes que tenham decisão transitada em julgado pela sua
inconstitucionalidade.
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

A matéria em discussão já foi objeto de inúmeras decisões desta 1a Turma, prevalecendo
o entendimento de que a aplicação do entendimento do STJ no REsp no 1.118.893-MG
às autuações desta natureza não prescindem da análise dos fatos geradores objeto do
lançamento e das normas que dão suporte à exigência em face da decisão que transitou
em julgado e da extensão de seus efeitos.
Nesta linha de raciocínio, que adoto, os efeitos prospectivos da coisa julgada devem
prevalecer sobre os fatos geradores exigidos em face da contribuinte, ora recorrente,
quando estes tiverem como único fundamento a Lei no 7.689/1988. Noutros casos,
mesmo diante do entendimento consubstanciado no referido julgado do STJ, há que ser
feito o cotejo para ver se o mesmo se aplica ao caso concreto.
Desta feita, verifica-se que a autuação tem como suporte legal diversas normas que não
foram analisadas pela decisão judicial favorável ao contribuinte que transitou em
julgado e tampouco são referidas e examinadas no bojo do que decidiu o STJ no REsp.
no 1.118.893/MG.
Por tratar de situação fática bastante similar, peço vênia para subscrever o entendimento
trazido pelo i. conselheiro Flávio Franco Correa no voto proferido no Acórdão no 9101-
003.507, de 03 de abril de 2018. Naquele caso a recorrente era a contribuinte, que
também invocava o precedente do STJ em seu recurso, o que foi refutado pelo d. relator,
verbis:
[...]
Como se pode ver, a Recorrente articula sua defesa com o apoio em argumentos
coletados no julgamento do REsp no 1.118.893. Não obstante as reverências
devidas ao STJ, a decisão proclamada no julgamento do precitado Recurso
Especial não surte efeitos sobre o caso aqui apreciado. No intuito de expor as
razões que sustentam tal entendimento, traz-se à colação o que já foi assinalado
com maestria pelo ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, no
acórdão 9101-002.530, ao julgar questão semelhante (os efeitos do REsp no
1.118.893 sobre a decisão proferida no julgamento da apelação contra a sentença
exarada nos autos do mandado de segurança no 90.01.052797MG):
“A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do REsp.
1.118.893/MG sobre esta decisão acima transcrita. Este ponto é central,
pois o argumento de que se aplicaria o REsp. 1.118.893/MG por força do
art. 62, § 2o, do RICARF – Anexo II, nos levaria a aceitar uma
eternização da coisa julgada, seja ela qual for. Contudo, há que se
considerar outros aspectos da questão, como segue.
Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG (que
remete a outras decisões na argumentação do relator) e que teria alterado
a incidência da CSLL a partir da Lei 7.689/1988 corresponde à LC no
70/1991 e Leis nos 7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991, 8.383/1991 e
8.541/1992 (citadas no julgado, ainda que nem todas tenham sido objeto
de análise específica). Ora, considerando o teor da decisão transitada em
julgado e o teor da decisão do STJ, resta claro que nenhuma das outras
alterações posteriores que impactaram a CSLL, foram consideradas na
decisão do STJ. Ou seja, a decisão só vale para os casos em que as leis
mencionadas na decisão foram aplicadas ou utilizadas e, portanto, a
superveniência legislativa que atinge a formatação da CSLL tem o condão
de afastar a incidência do REsp. 1.118.893/MG, sem implicar em (sic)
desobediência ao art. 62, § 2o, do RICARF Anexo II, ainda que se tenha
que enfrentar a discussão de qual o grau modificativo dessas leis
supervenientes àquelas mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz
respeito à afetação do fato gerador da CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples: o art. 62, § 2o, do
RICARF – Anexo II só se aplica a lançamentos feitos relativamente a
períodos até 1992, data da última lei mencionada naquele julgamento.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Para os lançamento feitos em relação a períodos posteriores, sob a égide
de novas leis, não se aplica necessariamente o REsp. 1.118.893/MG.”
A exemplo do que se ressaltou no acórdão no 9101-002.530, cabe aduzir ao fato
de que a Lei no 7.689/1988, tanto em 1994 quanto em 1996 — anos anteriores
aos anos- calendário de 2001 a 2004 – foi constitucionalmente reafirmada pelas
Emendas Constitucionais no 1/1994 e 10/1996, ao recorrerem à expressão
“mantidas as demais normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”.
Ademais, como se adiantou em linhas precedentes, após o trânsito em julgado da
decisão prolatada nos autos da ação declaratória n° 90.0004932-6, diversas
normas foram editadas antes de 2001 (primeiro ano-calendário do lançamento de
ofício) para tratar da CSLL: Lei no 8.541/1992 (artigos 22, 38, 39, 40, 42 e 43),
9.249/1995 (artigos 19 e 20), 9.430/96 (artigos 28 a 30, sendo que o artigo 28
remete aos artigos 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei),
10.637/2002 (artigos 35 a 37 e 45), afora as Emendas Constitucionais no 1/1994 e
10/1996. Desse rol, apenas a Lei no 8.541/1992 foi abarcada pelo REsp no
1.118.893. Vale dizer: não se pode pretender que os efeitos do REsp no
1.118.893 sejam estendidos ao caso ora em julgamento, pois o STJ não
examinou as alterações legislativas aqui relacionadas, que dizem respeito ao fato
gerador da CSLL.
Adicionalmente, insta salientar que o auto de infração, como já destacado, traça
o enquadramento legal com base nos diplomas legais abaixo:
- Emenda Constitucional de Revisão no 01/1994;
-Lei no 8.981/1995;
- Lei no 9.249/1995;
- Emenda Constitucional no 10/1996;
- Lei no 9.316/1996;
- Lei no 9.430/1996;
- Medida Provisória no 1.897/1999 e reedições;
- Medida Provisória no 1.858/99 e reedições.
Isto posto, é inevitável a percepção que os diplomas legais acima, não obstante o
alicerce que emprestam ao lançamento de ofício, não são lembrados no REsp no
1.118.893. Assim, pela perspectiva ora apontada, desacolhe-se a extensão dos
efeitos do REsp no 1.118.893 ao caso ora apreciado, sem descumprir o artigo 62,
§ 2o, do RICARF – Anexo II.
No passo subsequente, é preciso trazer à baila o fato de que, no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 146.733, em 29/06/1992, o Pleno do Supremo
Tribunal Federal reconheceu, em sede controle difuso, a constitucionalidade da
Lei no 7.689/1988 (com exceção do artigo 8o). Tal entendimento foi confirmado
no julgamento do RE no 138.284, também pelo Pleno do STF, em 01/07/1992, e
no julgamento da ADI no 15/DF, em 14/06/2007. Recorde-se que o acórdão do
RE no 138.284 transitou em julgado em 29/09/1992, sendo que, em 12/04/1995,
foi publicada a Resolução do Senado Federal n o 11, de 04/04/1995, que
suspendeu a execução do já referido artigo 8o da Lei no 7.689/1988.
Em face do exposto, impõe-se suscitar a tendência de dessubjetivação do
controle de constitucionalidade na modalidade difusa, a constituir uma mudança
de paradigma, segundo revelam os seguintes exemplos, nas lembranças do
Parecer PGFN no 492/2011:
“i) entendimento, manifestado pelo STF, no julgamento da ADIN no
4071, no sentido de que a existência de prévia decisão do seu Plenário
considerando constitucional determinada norma jurídica, ainda que em
sede de Recurso Extraordinário (em controle difuso, portanto), torna
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

manifestamente improcedente ADIN posteriormente ajuizada contra essa
mesma norma. Tal entendimento evidencia que a natureza e a extensão
dos efeitos oriundos das decisões dadas, pelo STF, em controle
concentrado e em controle difuso de constitucionalidade não diferem
substancialmente; do contrário, caso as decisões proferidas pelo STF em
sede de controle difuso de constitucionalidade apenas vinculassem as
partes da demanda concreta, a ADIN antes referida deveria ter sido
conhecida e julgada improcedente, justamente a fim de conferir eficácia
vinculante erga omnes ao juízo de constitucionalidade da lei analisada;
(ii) aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/99 (que, tradicionalmente, servia
como instrumento de manejo restrito ao âmbito do controle concentrado
de constitucionalidade) às decisões proferidas pelo STF em sede de
controle difuso, de forma a lhes modular os efeitos temporais por razões
atinentes à “segurança jurídica ou de excepcional interesse social”, o que
apenas parece fazer algum sentido caso se admita que a força dessas
decisões extrapola o âmbito das demandas concretas por elas
especificamente disciplinadas, estendendo-se, também, a todas as outras
demandas em que se discuta a mesma questão nela debatidas;
(iii) criação do instituto da repercussão geral e a sua previsão como
requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários (ex vi do art.
102, §3o, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 30 de
dezembro de 2004), de modo a permitir que apenas aqueles recursos que
tratem de questões constitucionais relevantes do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa, cheguem à apreciação da Suprema Corte;
(iv) já há manifestação monocrática, oriunda do STF, da lavra do Ministro
GILMAR FERREIRA MENDES e acompanhada pelo Min. EROS
GRAU, considerando cabível – e procedente Reclamação Constitucional
ajuizada em face da desobediência, por juiz singular, de decisão proferida
pela Suprema Corte nos autos do HC n. 82959/SP12 (em controle difuso,
portanto), sob o fundamento de que as decisões proferidas pelo STF em
sede de controle difuso de constitucionalidade ostentam eficácia
vinculante erga omnes, independentemente da posterior edição de
Resolução pelo Senado Federal, elaborada na forma do art. 52, X da
CF/88, a qual teria apenas, hodiernamente, o condão de imprimir
publicidade a tais decisões. Trata-se de decisão monocrática proferida
nos autos da Reclamação Constitucional no 4.335/AC, cujo julgamento se
encontra, atualmente, sobrestado em razão do pedido de vista feito pelo
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 19/04/2007;
(v) em outro relevante julgamento, proferido nos autos das ADIN no 3345
e 3365, restou definido que os “motivos determinantes” subjacentes às
decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de controle difuso de
constitucionalidade ostentam “efeitos vinculantes transcendentes”, de
modo que sua eficácia vinculante extrapola a esfera restrita e específica
das demandas individuais nas quais tais decisões são proferidas,
vinculando o destino das demais que enfrentem questão jurídica
semelhante.”
Perante tal panorama, mostra-se irretorquível, mormente à luz da luminosa
explanação do Parecer PGFN no 492/2011, que as decisões em controle de
constitucionalidade, quando proferidas pelo órgão Plenário do STF,
independentemente de posterior expedição de Resolução do Senado, assumem um
caráter objetivo, porquanto desprendidas do caso concreto, uma vez que a questão
submetida à jurisdição da Corte Suprema é analisada em tese, ainda que
incidentalmente. Por esse ângulo, o recurso extraordinário deixa de ser uma
simples via de resolução de conflitos de interesses entre as partes, de caráter
subjetivo, para tornar-se um modo de defesa da ordem constitucional objetiva. Em
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

suma, em tais circunstâncias, o julgamento do recurso extraordinário deve ser visto
como uma atividade jurisdicional que transcende os interesses subjetivos.
Como clarifica o Parecer PGFN no 492/2011, a imutabilidade e a eficácia
vinculante da decisão transitada em julgado apenas recairão sobre os
desdobramentos futuros da declaração de existência (ou inexistência) da relação
jurídica de direito material de trato sucessivo, enquanto permanecerem inalterados
os suportes fáticos e jurídicos existentes ao tempo de sua prolação. Uma vez
alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes no momento da prolação
da sentença, esta naturalmente deixará de produzir efeitos desde então.
Registre-se que a alteração legislativa não é a única possibilidade de mudança no
suporte jurídico existente ao tempo da prolação da decisão judicial transitada em
julgado. A consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em
sentido diverso da decisão judicial transitada em julgado pode representar
significativa mudança no suporte jurídico sob o qual o juízo de certeza nela
contido se formou, e assim fazer cessar a eficácia vinculante dela emanada.
É cediço que o advento de precedente objetivo e definitivo do STF, em controle
concentrado, possui força para alterar o sistema jurídico vigente. De fato, quando o
STF, no exercício sua missão institucional, reconhece a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal, o que daí resulta é a
resolução definitiva acerca da aptidão, ou não, da incidência desse dispositivo.
Claro que isso deverá refletir-se, por consequência, nas relações jurídicas que
tenham suporte no dispositivo cuja constitucionalidade fora objeto do controle
concentrado. Isso porque, dada a função institucional do STF, o advento de um
precedente em controle concentrado possui o condão de conferir ao dispositivo
legal apreciado o atributo de uma norma definitivamente interpretada pelo órgão
judicial que tem a última palavra sobre o tema. Daí que, considerando tal atributo,
todas as dúvidas tornam-se solucionadas em face de um juízo de certeza sobre o
assunto. Por tal viés, compreende-se que as decisões definitivas incorporam-se ao
sistema jurídico vigente, acrescentando-lhe um elemento até então inexistente, que
consiste no juízo de certeza acerca da constitucionalidade, ou não, de uma
determinada lei, ou acerca da interpretação correta de uma determinada norma
constitucional. Em outras palavras, esse juízo de certeza se prende ao próprio
dispositivo legal interpretado, cuja aplicação deverá estar nele pautado.
Contudo, nos dias atuais, tanto impactam o sistema jurídico vigente as decisões do
STF em controle concentrado como em controle difuso, independentemente de
posterior edição de Resolução do Senado prevista no artigo 52, inciso X, da
Constituição da República de 1988. Mesmo antes do advento do artigo 543-B do
CPC/1973, as decisões do STF em controle difuso já exibiam a tendência
“dessubjetivação”, já ostentado um caráter objetivo e geral. Portanto, o atributo da
definitividade já impregnava tais decisões, independentemente de terem sido
seguidas ou não de Resolução do Senado. Com essa visão, o Parecer PGFN no
492/2011 manifesta que, por serem objetivos e definitivos, os precedentes do STF
em controle difuso de constitucionalidade possuem força para alterar ou impactar o
sistema jurídico, nos seguintes termos: (i) os posteriores a 3 de maio de 2007
(lembrando que 3 de maio de 2007 corresponde à data de alteração regimental do
STF, decorrente da aprovação da Lei no 11.488/2006), seguidos, ou não, de
Resolução Senatorial, contanto que, nesse último caso, tenham resultado de
julgamento realizado nos moldes do art. 543-B do CPC; (ii) os anteriores a 3 de
maio de 2007, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último
caso, tenham sido oriundos do Plenário e confirmados em julgamentos posteriores
do STF.
Diante disso, constata-se que, com o trânsito em julgado do acórdão proferido no
julgamento do RE no 138.284, em 29/09/1992, estabeleceu-se um precedente que
se constituiu num parâmetro objetivo de constitucionalidade, confirmando o
pronunciamento anteriormente exarado, quando do julgamento do RE no 146.733,
embora o trânsito em julgado deste último tenha ocorrido em 13/04/1993.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Convém ter em mente que a autuação fiscal alcançou fatos geradores de CSLL de
2001 a 2004. Por conseguinte, antes desse interregno já havia sido emitido pelo
STF um precedente objetivo e definitivo apto a afetar a coisa julgada que se
consolidara em 20/02/1992. Como visto, não pode prevalecer o argumento de
ocorrência de relativização da coisa julgada, já que não se retrocedeu para alcançar
fatos passados antes da circunstância jurídica nova, isto é, antes do precedente
objetivo e definitivo decorrente do julgamento do RE no 138.284. Nessa linha, a
decisão do STF, no julgamento da ADI no 15/DF, apenas reafirmou o
entendimento da Corte manifestado em sede de controle difuso de
constitucionalidade, como se pode constatar nos acórdãos referidos em sua ementa.
Conclui-se, pois, que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos autos
da ação declaratória n° 90.0004932-6, não possui eficácia sobre os fatos geradores
de CSLL relatados na autuação fiscal, motivo por que deve ser mantido o
lançamento de ofício.
[...]
Como visto, a discussão no acórdão acima transcrito se assemelha em muito com a
destes autos, não obstante pequenas distinções quanto ao enquadramento legal da
autuação e aos períodos fiscalizados. É certo, no entanto, que são bem mais amplos do
que o espectro analisado no REsp. no 1.118.893 e da citada decisão transitada em
julgado, que se limitou à lei original, instituidora do tributo.
Destarte e, com a devida vênia do entendimento do colegiado a quo, não há no caso a
obrigatoriedade de aplicação do entendimento sufragado no citado REsp com base no
art. 62-A (atualmente art. 62,§ 2o) do Anexo II do Ricarf.
A Fazenda Nacional aponta, com propriedade em seu recurso, que a análise quanto a
abrangência do entendimento contido no REsp no 1.118.893, deve ser feita levando em
consideração recursos mais recentes interpostos junto ao STJ, versando sobre a mesma
matéria, como são os casos dos já mencionados EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF.
Se fosse tão pacífico o entendimento de que o REsp 1.118.893/MG seria
automaticamente aplicável a todos os processos que discutem a mesma questão, bastaria
aos ministros do STJ, encarregados de analisar os recursos especiais interpostos,
reproduzir o entendimento daquele julgado e deferir ou indeferir o recurso, dependendo
da posição subjetiva do recorrente.
Não é o que se vislumbra nos dois casos citados. Veja-se, nesse sentido, a decisão
monocrática proferida nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No
991.788 – DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 (CSSL).
RES JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO 89.01.16151-6-
DF. TRF DA 1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO OPOSTA DO
STF. RE 138.284-CE. PRONTA PREVALÊNCIA. EXIGIBILIDADE IMEDIATA
DO
TRIBUTO.
DESNECESSIDADE
DE
RESCISÃO/ANULAÇÃO
DO
JULGADO. RESSALVA DOS EFEITOS JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS.
SIMILITUDE COM A TEORIA REBUS SIC STANTIBUS. ACEITAÇÃO DA
TESE DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL POSTA NO PARECER PFN 492,
DE 24.05.2011 (DOU 26.05.2011). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal
(limitação da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a decisão)
a res judicata que declara a inconstitucionalidade material de Lei Tributária, em
sede de controle difuso (STJ, AgRg no AgRg nos EREsp. 885.763-GO, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente (sem
a necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém decisão
adversa do STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até
então; a partir desse pronunciamento, o tributo pode ser exigido; aplica-se, por
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

similaridade, a teoria rebus sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar
a supremacia das decisões do STF, quando contrapostas a pronunciamentos das
instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema
normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo ajustar os seus
efeitos às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata
de relação obrigacional que se distende no tempo (qual a exigência da CSSL,
Lei 7.689/88), dado o seu trato sucessivo, e sobre a qual o STF expendeu
interpretação definitiva.
4. Embargos de Divergência parcialmente acolhidos, para proclamar a
cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o
Acórdão na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do
julgamento do RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92),
com a preservação dos efeitos consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda
Pública Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU
26.05.2011).
1. O Banco Regional de Brasília S/A-BSB postula que no julgamento destes
Embargos de Divergência 991.788-DF prevaleça a orientação desta Corte
Superior de que a coisa julgada tributária não se subordina à Súmula 239-STF,
quando a decisão declara a inconstitucionalidade material da norma, neste caso, a
Lei 7.689/88, que instituiu a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL),
sem limitação temporal.
2. Diz o BSB que obteve, no egrégio TRF da 1a. Região, no REO 89.01.16151-
6-DF,
Rel.
Des.
Federal
Fernando
Gonçalves,
declaração
de
inconstitucionalidade daquela CSSL, ao desprover o TRF a Remessa de Ofício
derivada da Ação Declaratória 89.0004745-0, da 6a. Vara Federal do Distrito
Federal, que julgou procedente in totum a sua pretensão.
3. Segundo alega o Banco recorrente, essa situação processual gerou, em seu
favor, como resultado, a exclusão da exigibilidade da citada exação (CSSL),
afirmando que estaria desobrigado do pagamento desse tributo sem aludir a
qualquer limitação temporal, como é característico e próprio da eficácia
reconhecida à coisa julgada.
4. É o brevíssimo relatório.
5. No contraponto da pretensão recursal do Banco, a teoria de que a eficácia da
coisa julgada material, formada em processo individual de qualquer natureza,
mesmo em atividade judicial de controle difuso de constitucionalidade, projetaria
intermináveis efeitos ad futurum – e que fora a menina dos olhos da
processualística clássica – está hoje claramente superada, diante do
amadurecimento da incontornável necessidade de se harmonizar aquela forma de
controle difuso com o pronunciamento posterior do STF, em sentido contrário.
6. Nessa perspectiva, exaure-se de imediato a eficácia da res judicata, gerada em
controle difuso de constitucionalidade, de blindar, sem limite de tempo, o seu
beneficiário contra a exigência da exação a que se refere, se a Corte Suprema, a
qualquer tempo e em qualquer sede processual, profere acórdão adverso ao
entendimento inserto naquele julgado anterior, sem prejuízo, ainda, de seu
esgotamento na hipótese específica da Súmula 239–STF, segundo a qual a
decisão que declara indevida a cobrança do tributo em determinado exercício não
faz coisa julgada em relação aos posteriores.
7. Essa orientação já tive a oportunidade de afirmar nos idos de 1994, quando
julguei, na 8a. Vara Federal do Ceará, a Ação Ordinária 93.25146-5, (Sentença
de 30 de junho de 1994), ocasião em que afirmei o seguinte:
2.2 A Doutrina Jurídica proclama que as decisões do STF tomadas em
sede recursal extraordinária não têm efeito vinculante geral, porque
expedida na resolução de controvérsia limitada ao interesse das partes
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

litigantes, mas‚ inegável que essas decisões fixam diretrizes
reverenciandas pelos Juízes dos casos futuros e idênticos, sendo mesmo
desejável que a solução se repita nos julgamentos pósteros, assim se
aumentando a previsibilidade dos conteúdos dos provimentos judiciais e
se reforçando a estabilidade do Direito.
2.3 Ao meu sentir, as decisões plenárias do colendo STF, mesmo quando
tomadas em julgamentos que substanciem o controle difuso da
constitucionalidade, devem ser seguidas pelos órgãos jurisdicionais do
País, não apenas porque se trata de manifestações oriundas do órgão
máximo do Poder Judiciário, dotadas da maior força moral, mas também
porque, em qualquer atividade jurisdicional concreta, o Supremo
Tribunal Federal sempre estará investido e no exercício da sua magna
função de guardião da Constituição (art. 102, caput, da CF), dizendo a
última e definitiva palavra sobre o sentido e alcance dos seus
dispositivos.
2.4 Custa-me imaginar que o Supremo Tribunal Federal emita decisão
plenária declarativa de incompatibilidade de uma norma legal com a
Carta Magna que, pela simples circunstância de haver sido adotada em
sede recursal extraordinária, ao invés daquela própria ao controle
concentrado da constitucionalidade (art. 102, I, a da CF), possa
simplesmente ser ignorada, na solução das controvérsias subsequentes
substancialmente iguais àquela resolvida na instância constitucional
derradeira.
8. Remanesce, entretanto, um problema jurídico de não pequena monta, qual seja,
o de definir até qual termo vige a eficácia da coisa julgada, cortada pela decisão
suprema, para não se invalidar o préstimo do controle difuso; a orientação que
deve prevalecer é a de que a coisa julgada tributária individual e difusa cobre
a relação de direito material respectiva, até o julgamento supremo posterior
que se opõe aos seus pressupostos fáticos ou jurídicos, seja para inibir
(aspecto pró-contribuinte) ou seja para permitir (aspecto pró-Fazenda
Pública), a partir de então, a exigibilidade do tributo.
9. Porém, deve-se realçar que a segurança jurídica sempre se impôs como valor a
ser preservado, por isso que a res judicata - outrora também res sacra e intocável -
não sofria limitação temporal alguma; contudo, seguindo-se a doutrina
contemporânea, pode-se afirmar que a eficácia da coisa julgada não mais se
distende para o tempo futuro e sem fim, devendo cessar imediatamente,
independentemente de rescisão ou anulação, se lhe sobrevém pronunciamento
da Corte Suprema que com ela posteriormente colide; nessa hipótese, nem se
haverá de cogitar de conflito entre valores ou entre princípios, porquanto a
supremacia da Constituição, com os conteúdos que lhe define a Corte Suprema -
seu intérprete final e autorizado - tem de sobrepor-se a quaisquer outras decisões
judiciais.
10. Essa tese jurídica (de transcendente relevância) foi muito bem exposta, e
com grande mestria, no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU de
26.05.2011), da lavra da eminente Procuradora da Fazenda Nacional LUANA
VARGAS MACEDO, aprovada pela ilustre Procuradora Geral da Fazenda
Nacional ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO, e em seguida pelo Ministro de
Estado da Fazenda, com apoio no magistério dos mais excelentes doutrinadores,
dentre os quais se destacam os Professores TEORI ALBINO ZAVASCKI e
GILMAR FERREIRA MENDES, também eruditos Magistrados; os raciocínios
desse Parecer incorporo-os como fundamentos desta Decisão.
11. Poder-se-ia (talvez) alvitrar que o aludido Parecer trata de manifestação da
própria Fazenda Pública e que, por essa razão, o seu conteúdo traria a marca da
defesa dos seus altos interesses; esse alvitre, porém, cederia o passo diante da
leitura minimamente atenta do esmerado texto jurídico que se encerra nessa peça,
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

na qual são analisados, com inegáveis critérios científicos, os desdobramentos da
tese, cumprindo frisar que a zelosa parecerista pública LUANA VARGAS
MACEDO desenvolve com notável equilíbrio (e sem radicalismos) o relevante
tema, que não se assemelha de forma alguma à decantada teoria da chamada
relativização da coisa julgada, que tem tantos veementes defensores, quantos são
os seus denodados críticos.
12. Na verdade, o Parecer PFN/2011 não hesita em proclamar que a eficácia
imediata da decisão do STF, em contraste com a coisa julgada que lhe é
antecedente, opera tanto a favor, como contra o Fisco, aí se mostrando, sem
sombra de qualquer dúvida, que o seu texto não se compromete a priori com a
frequentemente apontada intenção de arrecadar a qualquer custo, que tão amiúde
se atribui - justa ou injustamente - às Procuradorias das Fazendas Públicas.
13. Anote-se que o egrégio STJ já assentara, em paradigmáticas decisões, que a
inconstitucionalidade material não se curva à limitação temporal de que trata
a Súmula 239-STF (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10), e que a declaração de
inconstitucionalidade não elimina os efeitos já consumados ao abrigo de sua
eficácia (REsp 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
06.04.11), assim abrindo o caminho para se harmonizar os dois modos de controle
(difuso e concentrado) de verificação de adequação das leis à Constituição:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE QUE NÃO CRIA NOVA RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA. ALCANCE DA COISA JULGADA.
1. Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não
tem aplicação o enunciado no. 239 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, segundo o qual a decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores.
2. A lei posterior que se limita a modificar as alíquotas e a base de
cálculo de tributo declarado inconstitucional viola a coisa julgada.
3. Precedente (EREsp no 731.250/PE, Relator Ministro José Delgado,
DJe 16/6/2008).
4. Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO,
Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10). 2 2 2
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART.
543-C DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO-CSSL.
COISA JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI 7.689/88. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471 CAPUT
DO CPC CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(...).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se
em sentido oposto à decisão transitada em julgado em nada pode alterar
a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar
validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declara a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e o Fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da
Lei 7.689/88, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

(...).
8. Recurso Especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ (REsp
1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
14. Mas não se cogite sequer que o instituto da coisa julgada esteja com os seus
dias contados, que estejamos assistindo ao seu funeral ou tenham sido abalados os
seus fundamentos teóricos e positivos, porquanto se conserva (sem dúvida alguma)
como uma pilastra irremovível do sistema normativo (art. 5o., XXXVI da Carta
Magna): se não se pode imaginar uma sociedade próspera e feliz sem um Poder
Judiciário independente, também não se poderá acreditar na possibilidade atual ou
futura de um sistema jurídico que não conheça a coisa julgada.
15. O de que se trata, neste caso, é tão só e apenas, de ajustar os efeitos da
coisa julgada às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, para não
se engessar, para sempre, uma situação jurídica atual que, em face da sua
continuidade no tempo, não tem mais os suportes factuais da época em que se
formou; esse raciocínio, aliás, tem o abono da consagrada teoria rebus sic
stantibus, de nascentes tão antigas quanto as da própria res judicata, embora não
estruturada para reger problemas da jurisdição comum.
16. Seria incongruente, para dizer o mínimo - e mesmo irrazoável - imaginar-
se uma situação jurídica, formada nas instâncias inferiores ou intermediárias
do Poder Judiciário, que escapasse para sempre aos efeitos de
pronunciamento do STF.
17. Neste caso, trata-se de relação obrigacional tributária que se distende no
tempo (exigência da CSSL, prevista na Lei 7.689/88), dada a sua natureza
continuativa, e sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva e
vinculante, afirmando a compatibilidade daquele diploma legal com a
Constituição, assim se opondo radicalmente ao conteúdo da coisa julgada que
dantes se formara; dest ́arte, em caso como este, se não se der pronta
prevalência à decisão do STF, ter-se-á de afirmar - invertendo-se a hierarquia
das decisões judiciais - que a supremidade seria atributo do decisum anterior,
em detrimento do julgado do Pretório Máximo.
18. Nesse contexto, ademais, cumpre afirmar que a pretensão arrecadadora da
Fazenda Pública Nacional pode ser validamente exercida, quanto ao aspecto
da sua constitucionalidade, a partir da decisão do STF, eis que cessada -
repita-se - a força da coisa julgada; de igual modo, o contribuinte que dispuser
dessa proteção jurídica, está desobrigado de pagar esse tributo relativamente aos
períodos anteriores à referida decisão do Supremo Tribunal Federal, do mesmo
modo que aqueles que não realizaram por qualquer motivo esse pagamento.
19. Com essa fundamentação, amparado no art. 557, § 1o.-A do CPC, estes
Embargos de Divergência são parcialmente acolhidos, mas apenas para
proclamar a cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que
se refere o Acórdão na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do
referido julgamento do STF, com a preservação dos efeitos consolidados,
acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de
24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011).
20. Publique-se. Intimações necessárias.
(destaques e grifos incluídos)
Registre-se que, posteriormente, o mesmo ministro relator reafirmou seu entendimento
ao julgar os EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No 991.788 –
DF, limitando, porém, a hipótese de cessação da coisa julgada, aos casos em que a lei
seja julgada constitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo
STJ, verbis:
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA
JULGADA
FORMADA
EM
CONTROLE
DIFUSO
DE
CONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
ADVERSA DO STF EM SEDE CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO E
IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E
DAS DECISÕES DO STF EM JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da Carta Magna),
dotadas de definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes,
possuem (sic) a extraordinária eficácia de paralisar, pronta e automaticamente,
a produção de efeitos jurídicos de coisa julgada anterior, com elas inconciliável,
que decidira relação obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza
continuativa).
2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de
recursos múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm
a aptidão de vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da
mesma espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a
eficácia de coisas julgadas que lhes são anteriores.
3. As decisões do STF, adotadas em sede de controle difuso de
constitucionalidade, têm eficácia inter partes, não vinculando, pelo menos
obrigatoriamente, os julgamentos pendentes ou futuros, mas representem
precedentes reverenciandos, dada a superior autoridade da Corte Suprema.
4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato
sucessivo, decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga omnes,
cessa, tão logo transite em julgado, independentemente de ação rescisória ou
anulatória, a eficácia da res judicata precedente com ela incompatível. A força
jurídica da decisão suprema concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do
Poder Judiciário (ADC 1, Rel. Min. MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377).
5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência do STJ, em
recurso repetitivo (REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 6.4.2011).
6. A coisa julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1
(Rel. Des. Federal FERNANDO GONÇALVES, DJU 05.12.1991), perdeu pronta
e automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando
Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa.
7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada que deu parcial
provimento aos Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do
termo inicial da cessação da eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na
data do trânsito em julgado do acórdão do STF na ADIN 15.
(destaques conforme original)
Independentemente da abrangência das hipóteses de cessação dos efeitos da coisa
julgada, se mais amplo, como defendido no Parecer PGFN 492/2011 e, também
inicialmente, pelo Ministro Nunes Maia, ou apenas nas hipóteses de ações em controle
concentrado de constitucionalidade, o que se pode extrair da referida decisão
monocrática é que a prevalência da coisa julgada não é absoluta e nem pode se
eternizar, uma vez sobrevindo decisão posterior do STF reconhecendo a
constitucionalidade da lei atacada na decisão transitada em julgado. Outro aspecto, não
menos relevante, é o de que o entendimento do REsp. no 1.118.893/MG não é
automaticamente aplicável a quaisquer situações, mas apenas àquelas com idênticos
contornos.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

De se ressaltar ainda, o reconhecimento feito pelo Ministro Nunes Maia quanto à
correção e excelência do entendimento exarado no Parecer PGFN no 492/2011.
A recorrida, em suas contrarrazões aponta que o Parecer PGFN 492/2011 não pode
retroagir para alcançar fatos geradores anteriores a 2011(data do Parecer), nos casos em
que o Fisco não tenha efetuado o lançamento daquele determinado ano (no caso
concreto, fato gerador de 2009), conforme item 78 do citado Parecer. Defende que o
Parecer no 492/2011 é claro no sentido de que não retroagirá para alcançar fatos
geradores anteriores a publicação deste, que ocorreu em 30/03/2011.
Aduz, que as autuações posteriores ao julgamento da ADI no 15 e anteriores ao Parecer
da PGFN, para a cobrança da CSLL de fatos geradores anteriores à declaração de
constitucionalidade da Contribuição, não podem amparar argumento no sentido de que a
Fazenda não permaneceu inerte.
A PFN defendeu em seu recurso a aplicabilidade da decisão do STF, nos termos do
referido parecer ao presente caso, sustentando, verbis:
Importante destacar a perfeita adequação do PARECER PGFN/CRJ no 492/2011
ao presente caso, uma vez que, apesar do referido parecer possuir como regra o
efeito prospectivo, foram ressalvadas expressamente as hipóteses em que a
Receita Federal do Brasil não ficou inerte e autuou a empresa beneficiada por
coisa julgada superada por decisão do STF.
A recorrente vem sendo objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL
pela DEINF/SP, em períodos anteriores ao referido parecer, conforme
comprovam os seguintes autos de infração: 1997: 16327.000968/2001-82
(mantido DRJ) 1999, 2002 e 2003: 16327.002083/2005-41 (mantido DRJ e
conselho) 2004 e 2005: 16327.002145/2007-87 (mantido DRJ e conselho) 2007:
16327.721703/2011-93 e 16327.720195/2012-15 2008:
[...]
Exatamente neste sentido destacamos o Acórdão no 1101001.057 – 1a Câmara /
1a Turma Ordinária, Sessão de 11 de março de 2014, vejamos o teor da ementa:
“Ano-calendário: 2007, 2008
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. APTIDÃO
DA LEI No 8.212, DE 1991, PARA A EXIGÊNCIA DA CSLL. O
trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado a contribuinte do
pagamento da CSLL, por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de
1988, não impede que a exação seja exigível com base em norma legal
superveniente que tenha alterado substancialmente os aspectos da
hipótese de incidência. A Lei no 8.212, de 1991, constitui fundamento
legal apto para exigir a CSLL de contribuintes que se acham
desobrigados, por decisão judicial definitiva, de cumprir a Lei no 7.689,
de 1988. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO FISCO. Lançamento
anterior ao Parecer PGFN/CRJ no 492, de 30/03/2011, comprova atuação
do fisco.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. O não-recolhimento de estimativas sujeita a pessoa
jurídica à multa de ofício isolada, ainda que encerrado o anocalendário.
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE. É
compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao
tributo apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades
distintas.” (grifo nosso)
Com sensibilidade e a técnica jurídica necessária para a análise e
resolução de caso idêntico ao presente a Conselheira MÔNICA
SIONARA SCHPALLIR CALIJURI proferiu voto-condutor em que foi
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

afastada a tese de inércia do Fisco, situação que obstaria a aplicação dos
entendimentos firmados no Parecer PGFN/CRJ 492/2011, in verbis:
“Ademais, como já dito, não se verificou em hipótese alguma a inércia do
fisco. Houve um lançamento do mesmo tributo (processo no
13609.000300/2009-38) no ano 2009, relativo aos anos calendários 2004
a 2006. O atual processo em lide é relativo aos anos calendário 2007 e
2008. Como pode se aventar inércia do Fisco se houve dois autos de
infração: O primeiro que se encerrou em 2009 e o segundo, iniciado e
encerrado em 2012?” (grifo nosso)
Em suma, descabida a pretensão da recorrente de que sua coisa julgada valha mais
que as leis novas e o precedente em controle concentrado do STF, visando
unicamente obter uma vantagem indevida ad aeternum contra a tributação da
CSLL.
[...]
De fato, não houve qualquer inércia por parte do Fisco em face da contribuinte, basta
ver o rol de processos contendo lançamentos anteriores a este, inclusive antes da edição
do referido parecer:
Ano

Processo
1997
16327.000.968/2001-82
2002 e 2003
16327.002.083/2005-41
2004 e 2005
16327.002.145/2007-87
2007
16327.721.703/2011-93
2008
16327.721.158/2012-16
Nesse sentido, entendo inteiramente aplicáveis as conclusões da citada decisão da 2a
Turma da DRJ/BH/MG no voto-condutor do acórdão 02-54.772, trazidas pela
recorrente, verbis:
[...]
Sendo assim, em lançamento efetuado anteriormente (12/04/2011) à
publicação do Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011 (26/05/2011), que
exigia a CSLL para períodos posteriores à publicação do ADIN 15
(01.08.2007), a RFB deixou expresso para o contribuinte como
fundamento para autuar a posição do STF no sentido da
constitucionalidade da Lei no 7.689/1988, salvo quanto ao período
encerrado em 31.12.1988 (que não era o caso), e que esse entendimento
daria guarida à cobrança da CSLL com base nesta lei para os períodos
anuais de 2007 e 2008.
Não se pode, pois, dizer que tenha havido a inércia do Fisco que mesmo
antes da introdução formal (Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011) no
ordenamento jurídico do novo critério jurídico (o entendimento do STF,
pela constitucionalidade da exação, afetou concretamente a coisa julgada
obtida a favor do sujeito passivo pela sua inconstitucionalidade), já o
colocava para o contribuinte-autor como fundamento para exigir-lhe a
exação em questão (CSLL).
Desse modo, afasta-se no caso concreto a aplicação do princípio da
segurança jurídica e os seus consectários princípios da não surpresa e da
proteção à confiança, bem como por força do que prevê o art. 146 do
CTN, na medida em que não houve a inércia do Fisco que já exigia do
contribuinte a CSLL com base no critério jurídico introduzido
formalmente no ordenamento jurídico pelo Parecer PGFN/CRJ/No
492/2011, ou seja, tal critério jurídico não pode ser considerado novo
para o contribuinte.
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Feitas essas considerações e tendo em vista ainda que o entendimento
exposto no Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 é vinculante para a RFB, nos
termos da legislação anteriormente citada, aplica-se ao caso concreto a
regra geral expressa neste ato normativo que estabelece que o termo a quo
“para que o Fisco volte a exigir tributo tido por inconstitucional em
decisão transitada em julgado em controle difuso de constitucionalidade
é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF, que em
controle concentrado de constitucionalidade, julga constitucional o
mesmo tributo”.
Em suma, toma-se como termo a quo no caso em questão (exigência
da CSLL) a data de 01.08.2007, o qual foi respeitado, na medida em
que em 01/10/2013 (data da ciência) exige-se a CSLL não recolhida ou
declarada pela Impugnante relativamente aos anos-calendário de
2009 e 2010 (períodos posteriores à data do acórdão proferido pelo
STF, que decidiu definitivamente pela constitucionalidade da Lei no
7.689/88, salvo seu art. 8o).
Enfim, rejeitam-se as preliminares invocadas pela defesa.” (grifo nosso)
Neste contexto, restou demonstrada a perfeita adequação ao presente do
Parecer PGFN/CRJ 492/2011, uma vez que pelo fato da recorrida ter sido
objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL, em períodos anteriores
ao referido parecer, resta demonstrado de forma cabal e irrefutável a
ausência de surpresa do contribuinte e a falta de inércia do Fisco Federal,
situações que excepcionam por completo a regra de irretroatividade de seu
entendimento, conforme expressamente ressalvado no judicioso parecer.
[...]
De fato, algumas das autuações realizadas são inclusive anteriores ao pronunciamento
do STF no âmbito da ADI no 15, em 31/08/2007, amparadas no julgamento do RE no
138.284, em 29/09/1992, no qual estabeleceu-se o precedente que se constituiu num
parâmetro
objetivo
de
constitucionalidade,
confirmando
o
pronunciamento
anteriormente exarado, quando do julgamento do RE no 146.733.
Desta feita, não há qualquer surpresa ou alteração de entendimento, muito menos inércia
por parte do Fisco em relação a contribuinte, ora recorrida, de sorte que não se aplica ao
presente caso as conclusões contidas no item 78 do Parecer PGFN no 492/2011.
Por fim, a contribuinte, ora recorrida, observa que esta questão está aguardando
julgamento pelo STF, inclusive em recurso afetado com repercussão geral (RE 949.297)
e pugna que até que se defina a questão pela Corte Suprema, deve ser aplicado o
entendimento do STJ, que foi proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
afastando a cobrança da CSLL neste caso.
Entendo que, inexistindo um pronunciamento definitivo da corte constitucional sobre a
matéria e já tendo sido declarada a constitucionalidade da referida contribuição,
independentemente das alterações legais posteriores, cujos efeitos, em face da coisa
julgada, não foram submetidas ao crivo da corte especial, seria descabido cancelar o
lançamento na esfera administrativa, uma vez que ao fim e ao cabo esta questão deverá
ser definida por quem de direito que é o Poder Judiciário.
Desta feita e, em conclusão, entendo que deve ser adotado no presente caso o
entendimento firmado no referido Acórdão no 9101-004.661, desta turma, cujos
fundamentos estão perfeitamente sintetizados na ementa, verbis:
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da
exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo efeito erga omnes da
Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto
à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se
manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda
controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do
STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do
CARF.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso fazendário para
restabelecer o lançamento, devendo os autos retornar ao colegiado a quo para a
apreciação dos pedido subsidiário efetuado pela contribuinte em seu recurso voluntário
quanto à impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
Com efeito, são inteiramente aplicáveis ao presente caso as conclusões extraídas
do citado voto. No presente caso o lançamento se refere ao ano-calendário 2009, tal qual no
processo cujo voto foi transcrito acima.
Destarte cumpre reafirmar a inaplicabilidade das conclusões contidas nos itens 77
e 78 do Parecer PGFN no 492/2011 que afasta sua aplicação, em obediência ao princípio da não
surpresa e da segurança jurídica, nos casos em que o Fisco permaneceu inerte em exigir do
contribuinte as exações que entendia devidas após a alteração do status quo da coisa julgada pela
superveniência da decisão do STF afirmando a constitucionalidade da lei objeto de
questionamento pelo contribuinte.
Nesse sentido, importa transcrever a observação feita pela d. PGFN em suas
contrarrazões, indicando as diversas autuações fiscais realizadas pela Secretaria da Receita
Federal em face do mesmo contribuinte antes da prolação do referido parecer, verbis:
Preliminarmente, destaca-se que o PARECER PGFN/CRJ no 492/2011 possui como
regra o efeito prospectivo, ressalvadas expressamente as hipóteses em que a Receita
Federal do Brasil não ficou inerte e autuou a empresa beneficiada por coisa julgada
superada por decisão do STF.
A recorrente vem sendo objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL, em
períodos anteriores ao referido parecer, conforme comprovam os
PAF ́s:
19515.003932/2007-17;
19515.003985/2007-38;
19515.001331/2010-75
e
19515.722689/2012-05..
[...]
Desta feita, não há qualquer surpresa ou alteração de entendimento, muito menos
inércia por parte do Fisco em relação a contribuinte, ora recorrida, de sorte que não se aplica ao
presente caso as conclusões contidas no item 78 do Parecer PGFN no 492/2011.
Por fim, a própria contribuinte, ora recorrida, observa que esta questão está
aguardando julgamento pelo STF, inclusive em recurso afetado com repercussão geral (RE
949.297) e pugna, subsidiariamente pelo sobrestamento do processo até que aqueles recursos
sejam julgados.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-005.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721887/2013-24

Assim, embora não exista, de fato, previsão legal para acolher tal pleito de
sobrestamento, como inexiste um pronunciamento definitivo da corte constitucional sobre a
matéria e já tendo sido declarada a constitucionalidade da referida contribuição,
independentemente das alterações legais posteriores, cujos efeitos, em face da coisa julgada, não
foram submetidas ao crivo da corte especial, reafirmo que me parece descabido cancelar o
lançamento na esfera administrativa, uma vez que ao fim e ao cabo esta questão deverá ser
definida por quem de direito que é o Poder Judiciário.
Pelas razões acima expostas, voto no sentido de negar provimento ao recurso
especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital